Tribunal: CARF
Processo: 11634.720823/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720823/2011-86
ACÓRDÃO
2301-011.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MUNICÍPIO É O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR CÂMARA DOS VEREADORES. PARTE
ILEGÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de impugnação impetrada por parte ilegítima. Em se
tratando de Município, pessoa jurídica de direito público interno, a
representação recai sobre o Prefeito ou Procurador Municipal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações que não se refiram à legitimidade ou não do
impugnante e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Carlos Eduardo Ávila Cabral, André
Barros de Moura (suplente integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720823/2011-86
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-66.693, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou por não conhecer
da Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2009, por verificar diferença de alíquota GILRAT/RAT/SAT.
Ao término do procedimento fiscal foi realizado o seguinte lançamento de crédito
tributário:
GILRAT/RAT/SAT – Contribuição Previdenciária a cargo da empresa a
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, nos termos do art. 22, I e II da Lei no 8.212, de 1991.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação através do procurador da Câmara Municipal
defendendo a aplicação da alíquota GILRAT/SAT de 1% pois o serviço desempenhado pelos
empregados é preponderantemente burocrático, assim se enquadra em risco leve.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, não conheceu da
Impugnação e manteve o lançamento, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR. MUNICÍPIO.
O Município, dotado de personalidade jurídica de direito público, contra o qual o
tributo foi lançado é quem detém a legitimidade para impugnar o Auto de
Infração, por meio de seu prefeito ou procurador.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR PARTE ILEGÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada por parte ilegítima determina o seu não
conhecimento da mesma.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
03/11/2015. O Município, em 24/11/2015, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos
motivos e fatos alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação acrescido da
defesa da legitimidade da Câmara Municipal para apresentar impugnação.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720823/2011-86
3

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O lançamento foi constituído na pessoa jurídica do MUNICIPIO DE CRUZMALTINA,
mas a impugnação foi apresentada pelo representante da CÂMARA DE VEREADORES do
Município.
A decisão de piso considerou que a CÂMARA não tem personalidade jurídica, assim,
não teria legitimidade para apresentar a impugnação e, em consequência, não conheceu da
impugnação e não apreciou a questão da validade ou não do lançamento.
Considerando que o Recurso Voluntário, foi apresentado pela MUNICIPIO DE
CRUZMALTINA, representado por seu Prefeito Municipal, e é tempestivo, deve ser conhecido.
Todavia, o conhecimento é parcial e restrito aos argumentos sobre a legitimidade
ou não do impugnante, mas sem adentrar a validade ou não do lançamento realizado, já que não
houve apreciação deste assunto na primeira instância.
PRELIMINAR
Legitimidade do Impugnante
A decisão de piso assim se pronunciou sobre a falta de legitimidade do impugnante:
As Câmaras de Vereadores, integrantes que são da estrutura orgânica do Poder
Público dos Municípios, não dispõem de personalidade jurídica.
Consoante entendimento dominante na jurisprudência pátria, os citados órgãos
públicos dispõem apenas da denominada capacidade judiciária, que permite que
estes órgãos compareçam em juízo exclusivamente para a defesa de seus
interesses institucionais, isto é, na proteção de suas estruturas orgânicas como
instituições independentes e para a garantia do seu funcionamento.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no
1.164.017 – PI, admitido como representativo de controvérsia, nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, concluiu que a Câmara de Vereadores
não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de
modo que somente pode demandar para defender os seus direitos
institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento,
autonomia e independência do órgão, não se estendendo às pretensões de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720823/2011-86
4
cunho patrimonial, nas quais se incluem as discussões sobre a ocorrência de fato
gerador de contribuição previdenciária.
Sendo a Câmara Municipal desprovida de personalidade jurídica, cabe ao
Município autuado, na condição de pessoa jurídica de direito público, a
legitimidade para impugnar o lançamento por meio de seu representante legal
(o Prefeito Municipal ou o Procurador do Município), nos termos do artigo 12 do
Código de Processo Civil, conforme trecho transcrito a seguir:
(...)
Na espécie sob análise, a legitimidade para impugnar o lançamento fiscal é do
Município de Cruzmaltina, pessoa jurídica de Direito Público que foi autuada.
Entretanto, a impugnação foi apresentada pela Câmara Municipal, o que
determina o não conhecimento da mesma. Isto posto, voto pelo não
conhecimento da impugnação apresentada pela Câmara Municipal e mantenho o
crédito tributário exigido no Auto de Infração.
(Grifei)
O recurso reproduz uma ementa de um julgado do TRF 5, de 2007, sobre a
legitimidade da Câmara Municipal para ser parte em processo judicial que envolve a contribuição
patronal devida sobre os pagamentos à detentores de mandato eletivo:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O SUBSÍDIO DOS DETENTORES DE
MANDATO ELETIVO, PARTE PATRONAL. LEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL
RECONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, I, ALÍNEA 'H' DA LEI
8.212/91. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RESOLUÇÃO 26/2005 DO
SENADO FEDERAL. ARTS. 145, I E 195, PARÁG. 40 DA CF/88. 1. Esta Corte Regional,
ao analisar, em Sessão Plenária, a questão específica da legitimidade das Câmaras
Municipais para figurar no polo ativo da ação em que se questiona a higidez
jurídica da contribuição devida pela Municipalidade sobre o subsídio pago aos
exercentes de mandato eletivo, fixou o entendimento de que, em ações deste
jaez, deve ser reconhecida a legitimidade ativa ad causam das Câmaras
Municipais, tão-somente em relação à contribuição patronal. (MCPL 1.946-CE,
Rei. Des. Federal MARCELO NAVARRO, DJU 15.12.05). 2. O objeto da ação é a
exoneração por parte da própria Câmara Municipal do pagamento da referida
contribuição, relativa à parcela a seu cargo, sendo incabível o chamamento
litisconsorcial dos agentes políticos. 3. A contribuição social incidente sobre os
subsídios de detentores de mandato eletivo, instituída pelo art. 12, 1, h da Lei
9.506/97, somente poderia ter sido criada por lei complementar, já que a redação
da carta magna vigente à época da sua publicação não previa aquela contribuição
como fonte de custeio (arts. 154, I e 195, parágrafo 4o. da CF/88), tendo o
plenário da Suprema Corte declarado a sua inconstitucionalidade (RE 351.717-PR,
Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 21.11.03, p. 10) e o Senado Federal, através da
Resolução 26/05, retirado sua eficácia do ordenamento jurídico. 4. O direito do
INSS de recolher a contribuição incidente sobre os subsídios dos exercentes de
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720823/2011-86
5
mandato eletivo só abrange os fatos geradores ocorridos após 21.09.04, data em
que a Lei 10.887/04, editada sob a égide da nova redação do art. 195 da CF/88,
passou a produzir seus efeitos, observado o prazo nonagesimal, sob pena de ferir
o princípio constitucional da irretroatividade das leis. 5. Apelação da Câmara
Municipal de Erere-CE provida, para que sejam compensados os valores
indevidamente recolhidos a título de contribuição patronal incidente sobre a
remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo, ressaltando que o não
recolhimento da contribuição social incidente sobre os exercentes de mandato
eletivo não abrange os fatos geradores ocorridos após 21.09.04. (TRF-5, Relator:
Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira (Substituto), Data de Julgamento:
22/05/2007, Segunda Turma)"
(Grifei)
A legitimidade do Prefeito, como representante do Município, está descrita no
antigo Código de Processo Civil, art. 7o e 12, inciso II, da Lei no 5.869, de 1973 e no Novo Código de
Processo Civil, arts. 70 e 75, inciso III, da Lei no 13.105, de 2015:
Lei no 5.869, de 1973:
Art. 7o Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade
para estar em juízo.
(...)
Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
II - o Município, por seu Prefeito ou procurador;
Lei no 13.105, de 2015:
Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade
para estar em juízo.
(...) Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...) III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
(Grifei)
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal – PAF, regido pelo Decreto no 70.235,
de 1972, os arts. 14 e 16, II tratam especificamente da instauração da fase litigiosa do
procedimento
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II - a qualificação do impugnante
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.844 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720823/2011-86
6
Muito embora possam existir decisões judiciais esparsas, principalmente em
período mais antigos, quando a arrecadação da contribuição previdenciária ainda estava a cargo
do INSS, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto foi posta na Sumula no
525, de 2015, assim enunciada:
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas
personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os
seus direitos institucionais. (Primeira Seção, em 22.4.2015, Dje. 27.4.2015).
(Grifei)
A posição deste Conselho, refletindo a posição adotada pelo Tribunal Superior, é
por entender que as Câmaras Municipais não têm legitimidade para apresentar impugnação nem
recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/05/2006
CONHECIMENTO. RECURSO IMPETRADO POR PARTE ILEGÍTIMA.
Não se conhece do recurso impetrado por parte ilegítima. Em se tratando de
município, pessoa jurídica de direito público interno, a representação do sujeito
passivo recai sobre o prefeito ou procurador municipal.
(Acórdão no 2301-009.160. de 08/06/2021)
(Grifei)
Portanto, não há motivos para determinar a nulidade da decisão de piso
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, conhecendo
somente as alegações quanto a legitimidade ou não do impugnante, e, na parte conhecida, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 84
DF CARF MF
Original